Tribunal: TJSP
Processo: 1017139-47.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora, sob o pretexto de prequestionamento. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso que, nos moldes como interposto, se revela manifestamente protelatório.

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora, sob o pretexto de prequestionamento. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso que, nos moldes como interposto, se revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017139-47.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é
embargada MARCIA APARECIDA CAPALBO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitram os embargos com
observação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017139-47.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 2/7
Embargante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Embargada: Márcia Aparecida Capalbo Santos
Comarca: Santos - 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.812
EMENTA
Embargos de declaração. Acórdão que não contém omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Embargante que
pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda
Turma
Julgadora,
sob
o
pretexto
de
prequestionamento. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda
dos estreitos limites de cabimento do recurso que, nos moldes
como interposto, se revela manifestamente protelatório.
Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de
Processo Civil. Embargos rejeitados, com observação.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 255/265.
Sustenta a embargante, em síntese, que o
acórdão embargado contraria o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual deve ser aplicado o estatuto
vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do
benefício (Tema 907). Pugna também pela impossibilidade de
majoração diante da ausência de contribuição para o fundo de
custeio. Afirma que deve ser respeitado o teto salarial para efeitos
do salário de participação. Alega que o julgado está em
descompasso com os comandos do artigo 5o, incisos V, X e LV, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017139-47.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 3/7
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, além do Tema 907 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
manteve a respeitável sentença recorrida, cabendo observar que
não há contrariedade à tese firmada no Tema 907 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, posto que a decisão se baseou no
regulamento vigente no momento da implementação das condições
de elegibilidade, havendo controvérsia apenas quanto à aplicação e
interpretação de seus termos.
Também constou expressamente do acórdão
embargado que não existe qualquer indício de que a aplicação do
critério adotado pela sentença possa suplantar o alegado teto
regulamentar, e que “não socorre a apelante qualquer alegação referente a
eventual desequilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, uma vez que a
lide versa tão-somente sobre a correção do cálculo equivocado do benefício,
segundo o próprio regulamento, não sendo reconhecida a inclusão de qualquer
verba adicional que possa ensejar a necessidade de novos aportes pela autora ou
pela patrocinadora” (cf. fls. 260/261).
A irresignação, pela fundamentação trazida nos
embargos, não revela intenção de sanar qualquer vício no acórdão,
visando a embargante, em verdade, abrir nova discussão a respeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017139-47.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 4/7
daquilo que já restou decidido, o que desborda dos estreitos limites
de cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); e corrigir erro material
(inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se
encontra presente no acórdão embargado, cabendo destacar que
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual error
in judicando, não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se
não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, ainda que a solução nele albergada seja contrária à
legítima pretensão da parte ou eventualmente equivocada. É lição constante dos
jus-processualistas nacionais que o recurso de Embargos de Declaração não se
presta para corrigir erros de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo
admissível a sua eficácia infringente se ausentes os seus pressupostos
específicos (art. 535 do CPC)” (EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j.
14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já
decidiu que "os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017139-47.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 5/7
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548
- RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de
Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94,
pág. 916).
Quanto ao prequestionamento, cabe destacar
que os Tribunais Superiores dispensam menção expressa a
dispositivos legais e/ou constitucionais para a sua configuração.
Nesse sentido:
“Não há necessidade de que o Tribunal a quo faça expressa menção
do dispositivo constitucional objeto do recurso extraordinário” (STF - RE
469.054 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, j. 28/11/2006,
DJ 02-02-2007 pp-00111 Ement Vol-02262-10 pp-02082).
“A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida
mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no
recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da
questão pelo juízo de origem. Precedentes” (STF - ARE 713.338 AgR, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 26/02/2013,
Processo
Eletrônico
DJe-046
Divulg
08-03-2013
Public
11-03-2013).
“Desde que a tese jurídica tenha sido apreciada e decidida, a
circunstância de não ter constado do acórdão impugnado referência ao dispositivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017139-47.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 6/7
legal não é obstáculo ao conhecimento do recurso especial” (STJ - REsp
251.024/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 2a
Seção, j. 27/09/2000, DJ 04/02/2002, p. 270).
Nos moldes em que foi interposto, o presente
recurso se mostra manifestamente protelatório, sendo que mesmo
o pretexto de prequestionamento não justifica a interposição
quando ausentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
E, ainda na esteira da jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “se a pretensão é de rejulgamento da
controvérsia, nítido se mostra o caráter protelatório dos embargos” (EDcl no
AgInt no AREsp 949.106/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, 4a Turma, j. 20/04/2017, DJe 05/05/2017).
No mesmo sentido:
“O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária
efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de
declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que
o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os
requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia
o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538,
parágrafo único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl
no REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 4.11.2008” (EDcl no AgRg na AR 4.471/RS, Rel. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017139-47.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 7/7
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 12/08/2015, DJe
03/09/2015).
Desse modo, fica a embargante condenada ao
pagamento de multa equivalente 2% do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios, com observação.
RUY COPPOLA
RELATOR